Tribunal: TJES
Processo: 0000571-13.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000571-13.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000571-13.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso de apelação criminal foi interposto por réu condenado pela prática do crime de falso testemunho, previsto no artigo 342, § 1º, do Código Penal, em sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

O réu foi condenado às penas de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa postulou a absolvição ao argumento de ausência de dolo, sustentando que a divergência entre os depoimentos não autorizaria a condenação, além de alegar inexistência de prejuízo à persecução penal e invocar o princípio do in dubio pro reo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório demonstra o dolo necessário à configuração do crime de falso testemunho, a ensejar a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O crime previsto no artigo 342 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se com a prática da conduta típica consistente na afirmação falsa, na negativa ou no silêncio sobre a verdade em relação a fato juridicamente relevante, sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo ao processo.
7. O dolo do réu restou caracterizado na opção deliberada por apresentar em juízo versão incompatível com aquela prestada na fase policial, cujas informações foram corroboradas por diligências oficiais.
8. A alegação de coação e de desconhecimento da condição de testemunha mostrou-se desprovida de elementos que lhe dessem verossimilhança, sendo refutada pelas provas dos autos.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que "o crime de falso testemunho é de natureza formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento" (AgRg no REsp n. 1.269.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23/9/2013).
10. O prequestionamento requerido para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores mostra-se incabível, porquanto a matéria foi devidamente analisada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A configuração do crime de falso testemunho, de natureza formal, prescinde da demonstração de prejuízo ao processo e se aperfeiçoa com a prática da conduta típica de negar ou afirmar falsamente, sendo suficiente a comprovação do dolo consistente na intenção deliberada de faltar com a verdade.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 342, § 1º

Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII

Jurisprudência relevante citada

STJ - REsp 1924622/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021

STJ - AgRg no REsp 1.269.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/09/2013

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Ramon Pereira de Oliveira, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de falso testemunho, previsto no artigo 342, § 1º, do Código Penal.

A defesa, inconformada, sustenta em suas razões recursais que não restou demonstrado o dolo necessário à configuração do crime de falso testemunho, defendendo que a simples existência de contradição entre os depoimentos prestados na fase policial e em juízo não autoriza, por si só, a condenação.

Assevera que para a caracterização do delito é indispensável a demonstração da vontade consciente de faltar com a verdade e que, no caso dos autos, não há prova irrefutável de que o apelante agiu com o especial fim de prejudicar a administração da justiça.

Sustenta, ainda, que a ação penal de origem, instaurada para apuração do homicídio supostamente confessado, tramitou regularmente e culminou na pronúncia do acusado, não havendo, assim, qualquer prejuízo efetivo à persecução penal, em razão das declarações do apelante em juízo.

A defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova suficiente de autoria e dolo.

Por fim, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados em suas razões, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo 1º Procurador Especial Fábio Vello Corrêa, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000571-13.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Ramon Pereira de Oliveira, contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou às penas de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 342, §1º, do Código Penal.

A insurgência recursal visa à absolvição do apelante, ao argumento de que não teria agido com dolo, requisito indispensável à configuração do delito de falso testemunho.

Consta dos autos que o apelante, na qualidade de testemunha de identidade preservada, no inquérito policial nº 057/2017, declarou perante a autoridade policial que Wenes Neves da Costa teria confessado, enquanto estavam custodiados, a prática de homicídio ocorrido na localidade do Chapadão, descrevendo, inclusive, a dinâmica do crime, os autores, os motivos e os meios empregados.

Referidas informações prestadas na fase policial foram confirmadas por diligências posteriores realizadas pela Polícia Civil.

Em juízo, todavia, o apelante negou as declarações anteriormente prestadas, alegando não se recordar do depoimento dado na delegacia, afirmando, posteriormente, que apenas o confirmou, porque teria sido coagido pela autoridade policial, além de declarar que não sabia estar sendo ouvido na condição de testemunha.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas, conforme bem destacado na sentença condenatória, pelo conjunto probatório dos autos.

Conforme registrado, o apelante, na condição de testemunha de identidade preservada, prestou à autoridade policial detalhadas informações acerca do homicídio supostamente cometido por Wenes Neves da Costa.

O delegado de polícia André Jaretta Ardison, ouvido em juízo, relatou:

“o réu, enquanto se encontrava detido, procurou a autoridade policial e relatou ter ouvido de Wenes que este teria praticado um homicídio na localidade do Chapadão, com riqueza de detalhes, os quais foram posteriormente confirmados por diligências realizadas”
.

Por sua vez, o promotor de justiça Bruno de Freitas Lima declarou em audiência:

“o réu forneceu, na fase policial, informações esclarecedoras acerca do crime de homicídio e, em juízo, negou tudo que havia dito, apresentando versão completamente diversa e imputando à autoridade policial a prática de coação”
.

Em juízo, o apelante negou conhecer o acusado de homicídio, afirmou não se recordar das declarações prestadas na delegacia e, após a leitura do termo, disse ter sido coagido a depor daquela forma, alegando desconhecer sua condição de testemunha.

O conjunto probatório demonstra que as declarações prestadas na fase policial foram confirmadas por diligências realizadas pela Polícia Civil, o que lhes confere maior credibilidade.

A versão apresentada em juízo, por outro lado, não foi acompanhada de qualquer elemento minimamente idôneo, que comprovasse a alegada coação, tratando-se de mera narrativa defensiva dissociada das demais provas.

A defesa sustenta que não há prova do dolo específico de faltar com a verdade, sendo insuficiente a mera divergência entre os depoimentos para configurar o crime de falso testemunho.

A tese, todavia, não merece guarida.

O crime previsto no artigo 342 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se com a prática da conduta típica, isto é, com a afirmação falsa, a negativa ou o silêncio quanto à verdade, sobre fato juridicamente relevante.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO TENTADO E FALSO TESTEMUNHO. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 171, § 3º, C/C O 14, II; E 342, § 1º, TODOS DO CP; E 383 DO CPP. PLEITOS DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO JOSÉ RICARDO E DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO CÍCERO. PROCEDÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABSOLVEU OS RECORRIDOS COM SUPORTE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . IRRELEVÂNCIA. ELEMENTARES DO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO TENTADO RECONHECIDAS PELA CORTE A QUO. NATUREZA FORMAL DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. PRECEDENTES . 1. A Corte a quo dispôs ser adequada a conduta praticada pelo ora apelante José Ricardo da Silva à capitulada, em tese, no art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo em vista que o seu intuito, ao formular o pedido, administrativamente e após em juízo, era a ilícita obtenção de benefício previdenciário (aposentadoria rural por idade), o qual não lhe era devido, utilizando-se de meio fraudulento (falso testemunho do também acusado Cícero Félix Correia), em prejuízo aos cofres previdenciários, o que não veio a se realizar, apesar de iniciada a execução, por circunstâncias alheias a sua vontade . 2. Não prospera o fundamento absolutório utilizado pelo Tribunal de origem, ao infirmar a ineficácia do meio diante da improcedência do pedido em sede judicial, haja vista, no recorrido acórdão, o reconhecimento das elementares do crime de estelionato previdenciário tentado cometido pelo recorrido José Ricardo da Silva. 3. Impõe-se o restabelecimento da condenação do recorrido Cícero Félix Correia, haja vista a prescindibilidade do indevido aferimento de vantagem ilícita, no caso, benefício previdenciário de terceiro, para a configuração do crime de falso testemunho, pois caracteriza-se como crime de natureza formal . 4.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, "o crime de falso testemunho é de natureza formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento" ( AgRg no REsp. n. 1 .269.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23/9/2013) . Assim, tratando-se de crime formal, é irrelevante aferir a potencialidade lesiva do falso testemunho ou seu grau de influência no convencimento do magistrado para que se configure o crime ( AgRg no AREsp n. 1.428.315/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/8/2019
) . 5. Recurso especial provido para restabelecer a condenação do recorrido Cícero Félix Correia como incurso nas iras do art. 342, § 1º, do Código Penal, bem como para condenar o recorrido José Ricardo da Silva como incurso nas iras do art. 171, § 3º, c/c o art . 14, II, ambos do Código Penal, determinando o retorno dos autos à origem para a dosimetria de sua pena. (STJ - REsp: 1924622 AL 2021/0059718-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)”

No caso, o dolo do apelante evidencia-se na opção deliberada por apresentar, em juízo, versão absolutamente incompatível com aquela por ele espontaneamente ofertada na fase policial, cuja veracidade foi corroborada por diligências oficiais. O fato de a ação penal originária ter tramitado regularmente, resultando na pronúncia do réu pelo Tribunal do Júri, não afasta a tipicidade da conduta, pois, como se disse, o crime é formal e independe de resultado naturalístico, ou prejuízo efetivo ao processo.

A alegação de desconhecimento da condição de testemunha também não se sustenta. O termo de assentada do inquérito registra que o apelante foi devidamente advertido de sua condição, além de ter requerido preservação de sua identidade, o que reforça sua consciência sobre o papel que assumia. Não há qualquer elemento que comprove ter sido induzido a erro, quanto à natureza de suas declarações.

No caso concreto, está demonstrado o dolo do apelante ao negar, em juízo, de forma deliberada, as informações que antes havia prestado, não sendo crível que tudo decorresse de mero lapso de memória, ou desconhecimento da condição de testemunha.

Portanto, a sentença prolatada examinou adequadamente os elementos dos autos e aplicou corretamente o direito ao caso, sendo impositiva a manutenção da condenação.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade, para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)